Tribunal: TJDFT
Processo: 0713875-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713875-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PEDRO PASSOS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0730660-68.2017.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de PEDRO PASSOS JUNIOR, acolheu a impugnação do Executado à penhora de imóvel, ao fundamento de configurar bem de família. Preparo regular (Num. 25518443). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 11 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador